Tribunal: TJBA
Processo: 8035233-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035233-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HISEG BAHIA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
ALMIR DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR, RAFAEL MOREIRA BEZERRA DE MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por HISEG BAHIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do ESTADO DA BAHIA, reconhecendo a validade do Auto de Infração n.° 2070930016/21-3, no qual se apurou a existência de omissão de receitas sujeitas à incidência de ICMS, com base em saldo credor de caixa. A empresa sustenta que os valores questionados decorreram de prestação de serviços e de aportes de sócios, pleiteando a desconstituição do crédito tributário e a extinção da execução fiscal correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores lançados como receitas sujeitas à incidência de ICMS decorreram, na realidade, de aportes de sócios e prestação de serviços, o que afastaria a incidência do tributo; e (ii) aferir a existência de vícios no lançamento fiscal que comprometam a higidez do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constatação de saldo credor de caixa sem comprovação da origem dos recursos autoriza o lançamento do ICMS com base na presunção relativa de ocorrência de vendas não registradas, nos termos do art. 4º, § 4º, I, da Lei Estadual n.º 7.014/1996.

4. A presunção de legitimidade do lançamento tributário pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, ônus que recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Os laudos periciais realizados no processo indicam que os registros contábeis apresentados pela empresa não possuem autenticidade suficiente para comprovar que os valores questionados se referem a aportes de sócios ou receitas de prestação de serviços.

6. O perito judicial atesta que os lançamentos no livro caixa são incongruentes com os comprovantes bancários e que a empresa não apresentou documentação hábil para afastar a presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS.

7. A ausência de impugnação específica e técnica ao conteúdo do laudo pericial e do demonstrativo fiscal compromete a pretensão recursal da embargante, que se limitou a alegações genérica
s.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 4º, § 4º, I, e 42, III; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.212.780/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.02.2011, DJe 16.03.2011; TJ-BA, Apelação Cível n.º 31496-4/2008, Rel. Des. Ailton Silva, j. 08.10.2008, 1ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
35233
-
35
.202
2
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
HISEG BAHIA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator